Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.TEORIA DA ACTIO NATA. PERDA DE OBJETO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 28 da Lei no. 10.931/2004: Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. 1.1 Por força do artigo 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto no. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.
2. No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial (artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII do Código Civil).
3. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo ou descumprimento da obrigação. No caso, a lesão iniciou-se a partir do inadimplemento da parte.
4. Descabe a extinção do feito pela perda do objeto quando não houve desídia da parte exequente. Há, sim, inexistência de bens penhoráveis e a perpetuação da dívida ante o inadimplemento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.